Tribunal: TCU
Processo: 040.903/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3514/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.903/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto da Silva Novais (XXX.090.543-XX); Andressa Amaral Silva (XXX.204.783-XX); Brunno Soares da Silva (XXX.538.282-XX); Gabriel de Souza Rodrigues (XXX.703.693-XX); Iannuan Kaue Silva Gomes (XXX.339.353-XX); Israel Conceicao Rocha (XXX.620.953-XX); Luciana Everton Machado (XXX.132.553-XX); Marcos Airton e Silva Lima Junior (XXX.180.583-XX); Natanael Batista Abade (XXX.432.403-XX); Nayara Dayanne Aguiar de Carvalho (XXX.598.253-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.